Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-88.2021.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017976-88.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA - CPF: 023.652.411-90 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 DA LEI 11343/2006 – PRELIMINAR – NULIDADE EM

DECORRÊNCIA DA ILICITUDE DAS PROVAS PRODUZIDAS NA FASE POLICIAL DA PERSECUÇÃO PENAL – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA SOBRE A ILICITUDE – RITO DOCUMENTAL E SUMARÍSSIMO – MATÉRIA SUSCITADA DIRETAMENTE NESTA SUPERIOR INSTÂNCIA –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESTE PONTO – MÉRITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – MEDIDA SEGREGATÍCIA IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA (52 PORÇÕES ANÁLOGAS À COCAÍNA, MACONHA E FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA CONSOANTE REGISTRO CRIMINAL ANTERIOR) – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –– INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA – ORDEM DENEGADA.

O pleito de reconhecimento de nulidades processuais foi veiculado diretamente neste eg. Tribunalde Justiça, a caracterizar indevida supressão de instância, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça. Ordem extinta sem análise do mérito, especificamente neste ponto

No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria em habeas corpus, depende, via de regra, da análise minuciosa dos fatos, ensejando revolvimento de provas incompatível com o rito sumário do remédio heroico.

Não há se falar em ausência de fundamentação no decreto preventivo do acusado, quando apontada a existência da materialidade e os indícios suficientes da autoria delitiva, a fim de garantir a ordem pública, pressuposto do artigo 312 do CPP, e o decreto prisional está justificado na quantidade de droga aprendida em poder do paciente e fundado risco de reiteração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pela i. Defensoria Pública, com fundamento no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal, e artigo 648, IV e VI, do Código de Processo Penal, em favor de
Roniclei Manoel dos Santos Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT. (Id 104624497)

Colhe-se destes autos que o paciente foi preso preventivamente em 30 de setembro de 2021, em razão da suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1003451-71.2021.8.11.0010.

Em apertada síntese, narra o impetrante, que para realizar a busca domiciliar, não houve qualquer diligência prévia referente a ocorrência de tráfico de drogas, sendo a mesma baseada exclusivamente na fuga do paciente para o interior da casa.

Enfatiza que diante da inexistência de comprovação de diligência e monitoramento anteriores, ausência de relatórios, inquéritos ou outras investigações, e sem a devida autorização judicial, é patente a ilegalidade, pois inexistem fundamentos suficientes para franquear a entrada em domicílio.

Sustenta ainda, que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Salienta
que a simples menção dos registros criminais anteriores não é suficiente para justificar a prisão preventiva, pois além de violarem a presunção da inocência, não se mostra possível fundamentar a segregação cautelar em registros criminais que não possuem qualquer conexão com o episódio em análise.

Informa que o paciente possui residência fixa e trabalho lícito com registro em carteira.

Desse modo, requer, liminarmente, que seja concedida a ordem em favor do paciente, e expeça-se o alvará de soltura para que possa aguardar o desfecho do processo em liberdade, ainda que sob a condição e aplicação de medidas alternativas à segregação dispostas no art. 319 do CPP, bem como determinando-se o trancamento do inquérito policial, tendo em vista o constrangimento ilegal em razão da busca domiciliar ilegal da qual resultou a prisão e o inquérito, em razão da ausência de fundadas suspeitas.

A liminar foi indeferida pelo Relator em Substituição Legal Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto (Id. 104853980), sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id. 105223969).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Dra. Silvana Correa Vianna, manifestou-se pela
denegação da ordem
. (Id. 106048450)

RELATADO O NECESSÁRIO

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em benefício de
Roniclei Manoel dos Santos Silva
, qualificado, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da Autoridade Judiciária da Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara-MT.

DO PEDIDO DE NULIDADE

Em análise aos documentos juntados aos autos, verifica-se que o juízo de origem, ao que tudo indica, não foi provocado a se manifestar sobre a matéria suscitada.

Com efeito, o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto expressamente no Pacto de São José da Costa Rica e implicitamente na própria Constituição Federal de 1988, ao estruturar o Poder Judiciário em instâncias, dividindo-o em órgãos hierarquizados e atribuindo a cada um deles a possibilidade de rever as decisões uns dos outros, objetiva assegurar que as questões fáticas e jurídicas sejam reexaminadas por órgão jurisdicional superior.

Mais do que mero direito subjetivo da parte, o referido princípio constitui característica de um processo justo e legal, regularmente instaurado não apenas em benefício das partes, mas em prol de toda sociedade, que tem evidente interesse no exercício da função jurisdicional consoante as regras do devido processo legal.

Assim, qualquer decisão desta Turma Julgadora deste Eg. Tribunal de Justiça sobre o tema implicaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

Acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça assim firmaram seus entendimentos,
in verbis
:

“Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (STF - HC 174195, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 13-07-2020 PUBLIC 14-07-2020

“Verifica-se que a Corte de origem não se pronunciou sobre o referido tema exposto na presente impetração, ficando este Tribunal Superior impedido de se debruçar sobre a matéria, sob pena de incorrer em indevida supressão de
instância. Nesse sentido: HC n. 480.651/SP, Sexta Turma, Relª. Minª. Laurita Vaz, DJe de 10/04/2019; e HC n. 339.352/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 28/08/2017.VI - Ademais, "A redução da pena aquém do mínimo legal pelo reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea encontra óbice na Súmula nº 231 do STJ" (AGRG no AREsp n. 1.758.795/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), DJe de 28/05/2021). VII - A toda evidência, o
decisum
agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. Agravo regimental desprovido.
(STJ; AgRg-HC 696.643; Proc. 2021/0311822-2; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 26/10/2021; DJE 03/11/2021)

Para que se possa reconhecer o ato coator reparável pelo
habeas corpus
, é preciso que ele se constitua, o que não acontece na hipótese uma vez que não tem como afirmar que a decisão judicial que originou o presente
writ
tenha se posicionado no sentido de se afastar a nulidade, a qual aliás sequer foi percutida na instância de origem.

Desse modo, não se revela possível diante do anexado no vertente, reconhecer o constrangimento ilegal ventilado neste
mandamus
.

Nesse sentido, não conheço do
habeas corpus
nesta parte e passo, então, à análise dos demais argumentos apresentados na impetração.

Avançando no tema, acerca da análise da alegada inexistência de requisitos, transcrevo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em síntese: (Id 104635950 – fls. 59 a 62)

“(...)

Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Analisando o auto de prisão em flagrante, verifico que foram observados os ditames constitucionais e legais, não havendo nenhuma irregularidade em sua confecção.

Oportuno registrar que incumbe ao juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva ou, conceder a liberdade provisória, com ou sem fiança, quando ausentes os requisitos da decretação da prisão preventiva, nos termos do artigo 310 c/c 321 do Código de Processo Penal.

É consabido que a liberdade é um bem supremo e só pode ser restringida em casos extremos.

Contudo, a própria CRFB/88, ao mesmo tempo em que consagra o princípio da presunção de inocência, também autoriza, em seu próprio texto, mais especificamente em seu artigo 5º, a possibilidade de prisão no caso de flagrante delito ou em razão de ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária.

Por sua vez, a norma infraconstitucional autoriza o juiz a decretar a prisão seja ela decorrente de sentença penal condenatória transitada em julgado ou mesmo quando cautelatória, neste caso desde que presentes certos requisitos.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a manutenção da prisão preventiva, mister se faz ainda a presença dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti e, estes, na presença do periculum in libertatis.

Vale consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova da materialidade do crime, notadamente pelo auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência e termo de apreensão.

Verifica-se dos autos, que a equipe de investigação da Polícia Civil após várias diligências e monitoramento da residência do autuado Roniclei Manoel dos Santos Silva, conseguiram flagrar uma grande movimentação próxima a residência do suspeito, momento em que resolveram realizar a abordagem deste.

É ainda dos autos, que o autuado Roniclei Manoel dos Santos Silva ao avistar a equipe policial caminhando em direção a sua residência, correu para o interior da sua residência, momento em que foi perseguido, sendo possível realizar a abordagem do autuado no banheiro do quarto, onde estava tentando se desfazer do material apreendido.

Consta nos autos, que foi localizado na residência do autuado meia barra prensada e 52 (cinquenta e duas) trouxinhas de maconha, pasta base em pó de cocaína, balança de precisão e dinheiro.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nota-se que foi apreendido com o autuado, uma quantidade expressiva de droga, capaz de manter o vício de vários usuários, além dos malefícios trazidos (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n° 25). Ora, a grande quantidade de entorpecente demonstra a periculosidade concreta do acusado e impõe a este Juízo a decretação de sua prisão preventiva para garantia da ordem pública.

(...)

Por oportuno, não se pode olvidar que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causado com a prática de crimes.

Ressalte-se que, no presente caso, as medidas cautelares diversas da prisão preventiva são insuficientes para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

Corroborando a esse entendimento trago a colação os ensinamentos do renomado Jurista Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado, ed. Revista dos Tribunais, 3ªed., p.566, verbis:

“Trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva.
Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito
. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente...” Negritei.

O ato praticado pelo autuado representa fundamentos mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Nota-se, que o autuado Roniclei Manoel dos Santos Silva, possui registros criminais, inclusive Guia de Execução Penal em trâmite, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do autuado (Enunciado Orientativo da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal,
RECEBO
o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE RONICLEI MANOEL DOS SANTOS SILVA, EM PRISÃO PREVENTIVA
. (...)”

No caso em tela, não há constrangimento ilegal quando a custódia cautelar e sua revogação estão devidamente justificadas, alicerçada em circunstâncias concretas do caso, sua fundamentação denota idoneidade, cabendo ressaltar que justifica-se a segregação cautelar a presente qualquer das hipóteses prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, e, como já decidiu o Pretório Excelso, o
“... juiz do processo, conhecedor do meio-ambiente, próximo dos fatos e das pessoas neles envolvidos, dispõe, normalmente, de elementos mais seguros à formação de uma convicção em torno da necessidade da prisão preventiva.”
(Lex- STJ nº 38/337-40).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 e 313, inc. I, do Código de Processo Penal.

Com efeito, extrai-se que o decreto prisional se encontra suficientemente fundamentado na garantia da ordem pública e embasado em circunstâncias específicas do caso concreto, havendo comprovação da materialidade e suficientes indícios da autoria delitiva em nome do paciente o qual, foi flagrado com
“meia barra prensada e 52 (cinquenta e duas) trouxinhas de maconha, pasta base em pó de cocaína, balança de precisão e dinheiro”.

Desse modo, as circunstâncias do flagrante indicam se tratar de indivíduo que exerce a traficância com habitualidade, fazendo seu meio de vida, ao menos alternativo.

Como se não bastasse, a d. autoridade impetrada ressaltou que a constrição cautelar seria indispensável, também, para evitar a recalcitrância delitiva do increpado que possui uma condenação transitada em julgado.

Neste passo, o Enunciado Orientativo n.6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

A propósito, a linha intelectiva firmada no Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a aparente contumácia delitiva do agente, evidenciada por seus maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos e ações penais em curso, mostra-se apta a justificar a sua retirada cautelar do corpo social para preservar a ordem pública. Veja-se o seguinte precedente,
in verbis
:

“Conforme orientação jurisprudencial desta Corte, inquéritos e ações penais em curso constituem elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa, justificando a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.” (vide: RHC 114.454/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Assim, não vislumbro coação ilegal, porque presente requisito autorizador da prisão preventiva, a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, diante das circunstâncias específicas do caso concreto, não se mostrando adequada qualquer das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Por todo exposto, denego a ordem de
habeas corpus
impetrado em favor de
Roniclei Manoel dos Santos Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021